Tribunal: STF
Processo: RE 103426
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
- OBRAS MUNICIPAIS. COBRANÇA ATRAVÉS DE DUPLICATAS. IMPOSSIBILIDADE,
AINDA QUE SE TRATASSE DE TAXA.
TENDO-SE COMO CARACTERIZADO O ONUS COBRADO COMO UM TRIBUTO - POIS
AINDA QUE NÃO FOSSE CONTRIBUIÇÃO DE DE MELHORIA, SERIA, DE
QUALQUER SORTE, UMA TAXA - IMPOSSIVEL PROMOVER SEU RECEBIMENTO
ATRAVÉS DE DUPLICATA, SACADA CONTRA PARTICULARES, PELA EMPRESA QUE
REALIZOU OS SERVIÇOS, E NEGOCIADAS COM EMPRESA DE FINANCIAMENTO.
PARA A COBRANÇA DE TRIBUTOS, A LEI PREVE RITO PROCESSUAL
ESPECIFICO, INCOMPATIVEL COM O UTILIZADO.
EXCLUSAO DA PREFEITURA, DA RELAÇÃO PROCESSUAL, DE VEZ QUE AS
DUPLICATAS FORAM EMITIDAS PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
MUNICIPAL (PRODEPG), E NÃO PELA PREFEITURA - E NEGOCIADAS COM
A FINANCIADORA BCN S/A, QUE PROMOVIA A COBRANÇA.
ENTENDIMENTO DO S.T.F., EM CASO SIMILE (RE 98.841-SP-1. TURMA).
RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE EM PARTE, PARA JULGAR
PROCEDENTE A AÇÃO, COM ANULAÇÃO DA COBRANÇA REALIZADA ATRAVÉS
DE DUPLICATAS, E EXCLUSAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.